Tribunal: TJES
Processo: 5008791-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008791-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DATAFOX SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. MULTA FISCAL CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO DA MULTA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de apresentar razões capazes de atacar os fundamentos da decisão recorrida, o que foi devidamente observado no presente caso, ensejando a rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso.

2.
No que concerne ao caráter confiscatório das penalidades, prevalece no STF e no TJES até o momento que as multas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

3.
A despeito de entender pela presunção de legalidade do auto de infração na presente oportunidade quanto ao seu conteúdo material e formal,
resta evidente que a multa aplicada supera o limite de 100% do valor do tributo pertinente, depreendendo-se, então, sua natureza confiscatória, motivo pelo qual deve ser decotada de eventual execução o valor excedido.

4. Recurso de conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 05 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5008791-34.2024.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravada:

Datafox Serviços Fotográficos Ltda

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação anulatória ajuizada por Datafox Serviços Fotográficos Ltda, que deferiu “
o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito oriundo do Autos de Infração de nº 5.061.610-0 e n° 5.061.621-1. Por conseguinte, determino que o ente público requerido se abstenha de negativar a autora em relação ao aludido crédito tributário.”.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (i) ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, (ii) legalidade da multa aplicada pelo fisco estadual, (iii) impossibilidade de suspensão da totalidade do crédito tributário, diante de parcela hígida da exação lançada, pugnando, subsidiariamente, pela suspensão da exigibilidade do crédito apenas no montante em que a multa exceder o patamar de 100% do valor do tributo.

Decisão deferindo parcialmente o pedido de efeito suspensivo. (id nº 9052896)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida suscitando preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

De acordo com o referido princípio, não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, prestando-se, assim, a contrariá-la.

Apesar das alegações da recorrida, para tal preceito atentou-se o agravante, já que impugnou os fundamentos da decisão que concluíram necessidade de suspensão da exigibilidade da multa, sustentando sua regularidade.

Por tais razões,
rejeito esta preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à razoabilidade, à luz do art. 150, IV da CF, da aplicação da multa fiscal qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição não paga, não recolhida, não declarada ou declarada de forma inexata, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório (
Tema 863
).

A afetação do tema, contudo, não foi acompanhada de ordem de suspensão dos processos em âmbito nacional.

No que concerne ao caráter confiscatório das penalidades, prevalece no STF e no TJES até o momento que as multas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, como se depreende dos seguintes arestos:

“Consideram-se confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido. Precedentes.” (ARE 1341246 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-014 DIVULG 26-01-2022 PUBLIC 27-01-2022)

“Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.” (ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018)

“S
egundo a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal ‘em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.’
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5005751-78.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 14/08/2023)

“
O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a referida norma, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.
” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0011875-32.2019.8.08.0024, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 02/12/2022)

“
O Supremo Tribunal Federal tem orientação jurisprudencial consolidada de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quando ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5001816-35.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 11/11/2020)

No caso vertente, como afirmou o magistrado de 1º grau, “
valor da multa é significativamente superior ao limite estabelecido pelo Pretório Excelso, já que o imposto devido no auto de infração n° 5.061.610-0 corresponde a R$ 313.949,27 (trezentos e treze mil novecentos e quarenta e nove mil reais e vinte e sete centavos) e a multa, por seu turno, R$ 532.481,09 (quinhentos e quatrocentos e oitenta e um reais e nove centavos), equivalente, assim, a aproximadamente 169,60% (cento e sessenta e nove vírgula sessenta por cento). E no auto de infração n° 6.061.621-1, o imposto devido foi de R$ 143.183,04 (cento e quarenta e três mil cento e oitenta e três reais e quatro centavos) e a multa, no valor de R$ 252.675,96 (duzentos e cinquenta e dois mil seiscentos e setenta e cinco e noventa e seis centavos)”
,
atraindo o entendimento do STF diante do evidente caráter confiscatório.

Assim,
a despeito de entender pela presunção de legalidade do auto de infração na presente oportunidade quanto ao seu conteúdo material e formal,
resta evidente que a multa aplicada supera o limite de 100% do valor do tributo pertinente, depreendendo-se, então, sua natureza confiscatória, motivo pelo qual deve ser decotada de eventual execução o valor excedido.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para determinar a suspensão da exigibilidade das multas impostas por meio dos autos de infração impugnados tão somente no montante que ultrapassar 100% do valor do imposto eventualmente devido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 05.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.